Tribunal: TJDFT
Processo: 0719650-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO DE SEGURO PRESTAMISTA EM CÉDULA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, as partes firmaram contrato de financiamento a fim de o crédito concedido viabilizar a aquisição de veículo automotor. A recorrente alega que foram cobrados valores relativos a seguro (R$ 4.517,48), taxa de registro de contrato (R$ 446,00), que alega se tratar de venda casada. Com isso, pleiteia a repetição de indébito dos referidos valores, na forma dobrada, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.
4. O juízo de primeiro grau concluiu que “(...)não há nos autos elementos que tragam qualquer evidência da ocorrência de falha no dever de informação pela parte requerida quando da efetivação do contrato, ou mesmo da configuração da venda casada”.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede o provimento do recurso para que seja deferido unicamente o pedido de repetição de indébito da quantia de R$ 4.517,48. Para tanto, reitera os termos da inicial.
6. Contrarrazões ao ID 58146563.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 58635023, defiro o benefício à recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
10. No caso, o contrato anexado ao ID 58145635 prevê expressamente, na cláusula B.6, a cobrança por seguro em razão de desemprego, no valor de R$ 1.795,00. Além disso, há previsão de cobertura securitária do veículo, no valor de R$ 2.722,48. Nesse contexto, não houve violação do dever de informação, ora previsto no artigo 6o, inciso III, do CDC, porquanto a recorrente obteve conhecimento prévio a respeito dos encargos que recairiam sobre o crédito concedido a si, não tendo, assim, configurada a alegada venda casada.
11. Portanto, é legítima a cobrança do seguro prestamista quando pactuado livremente pelas partes. Viola a boa-fé objetiva a anulação do contrato de seguro ao seu final, quando o consumidor sabe que o risco não se concretizou. Precedente: (Acórdão 1813058, 07077465820238070014, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2.2.2024, publicado no PJe: 22.2.2024).
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.